Tribunal: TJDFT
Processo: 0740600-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740600-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAICE PINTO RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GLAICE PINTO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB (processo n° 0741950-41.2021.8.07.0001), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto “a questão fática posta nos autos precisa ser melhor analisada, em contraditório”. Cuida-se, em síntese, de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela em que a autora pretende o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos contratados com o banco réu. Em suas razões recursais (ID 31601715), a agravante sustenta que: 1) é direito potestativo do cliente exigir o cancelamento de autorização do débito automático, consoante o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN); 2) protocolou o pedido de cancelamento das autorizações no dia 8/11/2021, porém até a presente data não obteve resposta; 3) obedecidos os prazos e feito o requerimento tempestivamente, não há motivo hábil para que o banco sequer tenha respondido ao pedido de cancelamento. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o banco agravado seja impedido de realizar descontos em débito automático relativos aos contratos descritos nas razões do recurso. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante indicam a necessidade de antecipação da tutela recursal, porquanto presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que já havia ingressado com outra ação de conhecimento cujo objeto era o cancelamento dos débitos automáticos referentes a empréstimos contratados com o BRB. Na referida ação, houve pronunciamento jurisdicional favorável, inclusive em grau de recurso (processo n. 0706437-12.2021.8.07.0001). Entretanto, aduz que há diversos outros empréstimos que não foram abarcados pela demanda anterior, razão pela qual ajuizou a presente ação com objetivo similar, a fim de que cessem os descontos automáticos em sua conta corrente também no tocante aos mútuos ora referidos. De fato, com o advento da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, passou a se facultar ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. O art. 6o da citada resolução dispõe expressamente que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a agravante demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (ID 109919651 dos autos de origem). Assim, verifica-se que, em princípio, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte da consumidora. Nesse sentido, colaciona-se acórdão deste Tribunal sobre caso semelhante, que envolveu as mesmas partes destes autos: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021)" – grifou-se Dessa forma, está presente a probabilidade do direito. De outro lado, patente o risco de dano, já que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta corrente da autora, o que pode comprometer sua subsistência. Acrescente-se que o deferimento do pedido liminar para impedir novos descontos automáticos na conta corrente da agravante não consubstancia medida irreversível, de modo que não se aplica ao caso o óbice do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Em caso de julgamento desfavorável à agravante no mérito, o banco agravado poderá voltar a realizar os descontos na conta corrente da autora. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da autora referentes aos contratos objeto da lide (empréstimos com débito em conta corrente, exceto consignados) até ulterior ordem judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator